Tribunal: STF
Processo: RE 928841
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Concurso público. Candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital. Não nomeação. Ocorrência de excepcionalidade assentada nas instâncias de origem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que os candidatos aprovados em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possuem direito subjetivo à nomeação para posse.



    2. Entretanto, a Corte também reconhece a possibilidade da recusa, pela Administração Pública, da nomeação de aprovados que tenham passado dentro do número de vagas previsto no edital, desde que devidamente motivada, sendo que tal motivação é suscetível de apreciação pelo Poder Judiciário.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido.